Tribunal: TJSP
Processo: 1035050-43.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DE CLAÚSULA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
Autor ajuizou a presente demanda visando a anulação de cláusula contratual e a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Cláusula

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DE CLAÚSULA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
Autor ajuizou a presente demanda visando a anulação de cláusula contratual e a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Cláusula contratual que prevê a renuncia ao direito à indenização por benfeitorias. Pretensão de anulação por erro de consentimento e abusividade. Prazo de decadência do direito de postular a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento que é de 4 anos, contados da celebração. Art. 178, II, do CDC. Decadência consumada. Sentença mantida. Alegação de abusividade que, ademais, já foi afastada em ação anterior entre as mesmas partes. Atuação do autor neste feito que evidencia tentativa de violar a coisa julgada, configurando litigância de má-fé. Recurso desprovido, com determinação.